Tribunal: TJES
Processo: 5004231-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004231-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOSE GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de fraude bancária, na modalidade conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. A parte embargante alega omissão do acórdão em relação à análise da tese de culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC), da prova documental, da inversão do ônus da prova e da aplicação de precedentes do STJ. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às teses suscitadas pela parte embargante; e (ii) definir se há fundamento para o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao simples reexame do mérito da decisão.

A tese de culpa exclusiva da consumidora foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão, com base na constatação de que a autora foi induzida em erro por contato originado de número oficial do banco, não tendo fornecido seus dados de forma voluntária.

A análise do conjunto probatório foi realizada de modo contextualizado, com destaque para a dinâmica da fraude, o comportamento da vítima e a falha da instituição financeira em adotar medidas preventivas adequadas, ainda que não tenha havido menção individualizada a cada documento.

A inversão do ônus da prova foi implicitamente reconhecida diante da constatação da vulnerabilidade da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão embargado citou precedentes relevantes do STJ, como o REsp 1.199.782/PR (Tema 466) e a Súmula 479, demonstrando a compatibilidade da decisão com a jurisprudência dominante.

A ausência de menção literal a todos os argumentos não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente adotada no julgado.

O prequestionamento está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC, dispensando manifestação expressa adicional.

O recurso revela tentativa de rediscussão do mérito e de reexame da prova, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A análise implícita ou contextualizada de argumentos, quando acompanhada de fundamentação suficiente, afasta a alegação de omissão.

A responsabilização da instituição financeira por fraude bancária se mantém mesmo diante da alegação de culpa da vítima, quando demonstrado que a conduta da consumidora decorreu de induzimento por contato oriundo de canal oficial do banco.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022, DJe 27.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no AgREsp 1.069.787, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 12.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Alega o embargante, em síntese, que houve omissão quanto: i) A análise da tese de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II do CDC, sustentando que o julgado não teria enfrentado essa alegação, a despeito de sua centralidade para o desfecho da causa; ii) à análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos que comprovariam a inexistência de falha na prestação do serviço e a conduta da autora como causa do prejuízo; iii) à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações iniciais; e iv) a aplicação dos

precedentes do STJ que reconhecem a limitação da responsabilidade objetiva do fornecedor quando comprovada culpa exclusiva do consumidor. Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões indicadas e reformar o acórdão, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso junto as instâncias superiores.

Em sua manifestação, a embargada
MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA
alegou que: i) Todos os pontos levantados pelo banco foram expressamente enfrentados no voto vencedor e não há qualquer omissão relevante; ii) a tese de culpa exclusiva da consumidora foi refutada de forma detalhada no acórdão, que a reconheceu como vítima de golpe sofisticado, praticado com uso de número oficial do banco e acesso a dados sensíveis; iii) o acórdão analisou o conjunto probatório e formou sua convicção a partir dos elementos constantes nos autos; e iv) a tentativa de rediscutir a valoração das provas e a conclusão jurídica firmada representa mero inconformismo, o que não justifica o uso dos embargos de declaração.

Ao final, requer o não acolhimento dos embargos, por inexistência de vícios no julgado.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Alega o embargante, em síntese, que houve omissão quanto: i) A análise da tese de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II do CDC, sustentando que o julgado não teria enfrentado essa alegação, a despeito de sua centralidade para o desfecho da causa; ii) à análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos que comprovariam a inexistência de falha na prestação do serviço e a conduta da autora como causa do prejuízo; iii) à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações iniciais; e iv) a aplicação dos

precedentes do STJ que reconhecem a limitação da responsabilidade objetiva do fornecedor quando comprovada culpa exclusiva do consumidor. Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões indicadas e reformar o acórdão, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso junto as instâncias superiores.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos dos embargantes para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à ocorrência de fraude bancária mediante o chamado “
golpe da falsa central de atendimento
”, cujas transações indevidas causaram prejuízo à autora/embargada, que pleiteou indenização por danos materiais e morais. A controvérsia gira em torno da responsabilidade objetiva da instituição financeira, da caracterização ou não de fortuito interno, e da existência (ou não) de culpa exclusiva da consumidora.

O acórdão embargado foi no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do banco, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479 e Tema 466), e afastar a alegada culpa exclusiva da consumidora, sob o fundamento de que ela agiu sob indução de fraudadores que se passaram por funcionários do banco, utilizando canal oficial da instituição.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que, como mencionado o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa do voto vencedor, a tese da culpa exclusiva da consumidora foi expressamente analisada e afastada. Foi destacado no voto que a consumidora não forneceu voluntariamente suas senhas, mas foi levada a erro mediante contatos que partiram de número oficial do banco, tendo agido com diligência, acreditando estar sendo orientada pela própria instituição financeira.

O voto menciona, em diversos trechos, a dinâmica da fraude, o comportamento da consumidora e a omissão do banco quanto à adoção de medidas preventivas, o que reflete uma análise clara e contextualizada do conjunto probatório, ainda que não haja menção expressa a cada documento individual.

O argumento de inversão do ônus da prova foi implicitamente enfrentado no reconhecimento da responsabilidade objetiva, da falha na prestação do serviço e da vulnerabilidade da autora como consumidora — inclusive com amparo no art. 14 do CDC e na jurisprudência do STJ.

Quanto aos precedentes do STJ, o acórdão menciona expressamente diversos julgados relevantes, incluindo o REsp 1.199.782/PR (Tema 466), a Súmula 479 e decisões recentes envolvendo golpes bancários semelhantes.

Diante disso, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado, e não a existência de vício apto a ser sanado por este instrumento.

Não se exige, aqui, manifestação literal sobre cada requerimento subsidiário, bastando que se infira do conjunto da decisão que houve rejeição implícita e suficiente da pretensão.

Assim, compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mera tentativa de reabrir a discussão sobre ponto devidamente enfrentado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão, e a reanalise das provas, é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar